Tribunal: TJMT
Processo: 0035338-70.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035338-70.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DRAYTON COSTA DO NASCIMENTO - CPF: 044.194.841-36 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC no 0035338-70.2016.8.11.0041

APELANTE
: DRAYTON COSTA DO NASCIMENTO

APELADO
: CAIXA SEGURADORA S/A

E M E N TA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO – CONDIÇÕES GERAIS – CIRCULAR SUSEP - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO SE NÃO ATUALIZADO ANUALMENTE O CAPITAL SEGURADO PELA SEGURADORA – SÚMULA – 632 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal.

Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005). Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (REsp 1727718/MS).

No caso dos autos, ficou
demonstrado na Proposta de Seguro

assinada pelo apelante, que

este declarou que
teve conhecimento do teor das Condições Gerais do seguro
, e que a garantia de invalidez permanente por acidente
seria paga observando a tabela para cálculo de indenização prestas nas condições gerais e grau de redução funcional
, inclusive pelo que se denota, tal declaração
fora redigida em negrito
e com
destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, além de sua clareza solar
, cumprindo assim, a regra do
§ 4o do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor
, pelo que não procede a pretensão recursal de recebimento integral do valor da indenização securitária.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve incidir desde a data do ato de contratação, se não atualizado anualmente o capital segurado pela seguradora. Inteligência da Súmula 632 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

RAC no 0035338-70.2016.8.11.0041

APELANTE
: DRAYTON COSTA DO NASCIMENTO

APELADO
: CAIXA SEGURADORA S/A

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DEAYTON COSTA DO NASCIMENTO
(
ID no 44533492
) em face da sentença que
julgou procedente
a
Ação de Cobrança de Indenização Securitária no 35338-70.2016.811.0041 - Código no 1158607
-, ajuizada contra a
CAIXA SEGURADORA S/A
, para condenar a requerida ao pagamento de

R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) correspondente à complementação da indenização por INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (
07/02/2015
), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

No mais, a parte requerida fora condenada ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, do CPC/15.

Os embargos de declaração opostos pela CAIXA SEGURADORA no
ID no 44533490
, foram acolhidos na decisão de
ID no 44533496
para suprir erro material, passando a termologia de “procedência” da ação para “parcial procedência.”

Em suma, pretende o apelante a integralidade da indenização prevista na apólice de seguro para a cobertura de invalidez permanente por acidente (R$75.000,00), sob o argumento de que devido a um acidente de serviço, sofreu múltiplas fraturas, lesionando o plexo braquial, clavícula, coluna e ossos da face, o que acabou por torná-lo totalmente inabilitado para a profissão exercida quando da contratação do seguro, qual seja, de militar das Forças Armadas.

Informa que inicialmente, pleiteou a indenização administrativamente, ocasião na qual a seguradora entendeu por bem proceder ao pagamento parcial do capital segurado – R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), o que não concordou o apelante, dando azo ao ajuizamento da ação objetivando a diferença (R$33.000,00), todavia, ação foi julgada parcialmente procedente, sob fundamento de que a diferença seria de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Pondera adiante que a condenação da requerida ao pagamento do valor indenizatório proporcional ao grau de incapacidade funcional, utilizando com base a tabela SUSEP, da qual o apelante não teve conhecimento quando da contratação de seguro, resta equivocada, inclusive, a seu ver, a tabela da SUSEP é inaplicável ao caso.

Refirma ainda que o percentual de redução funcional utilizado pela magistrada não condiz com a realidade da profissão pesada e desgastante de militar, pois para sua profissão habitual o apelante está, sem dúvida, 100% incapaz, ainda que esteja apenas parcialmente incapaz para outras atividades.

Sustenta também que a aplicação da tabela de gradação da SUSEP fere todos os princípios existentes no Código de Defesa do Consumidor, reiterando que não teve acesso de forma clara e expressa a tais limitações no ato da contratação, inclusive não há qualquer assinatura ou rubrica do segurado que demonstre que teve ciência sobre as limitações constantes nas condições gerais.

No mais, questiona o termo “
a quo
” de correção monetária, pretendendo que o marco inicial seja da data da contratação, a qual, a seu ver, reflete com maior presteza a desvalorização da moeda corroída pela inflação.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso de modo que a indenização seja feita pela integralidade da apólice do seguro, devidamente corrigida monetariamente a contar da contratação.

As contrarrazões vieram no
ID no 44533499
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a peça recursal, defendo a tabela da SUSEP, bem como no tocante à correção monetária, afirma que o capital segurado sempre foi atualizado anualmente, conforme previsão legal e contratual, logo, correta a atualização a contar do sinistro, sob pena de haver dupla correção monetária, o que é vedado no ordenamento jurídico.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC no 0035338-70.2016.8.11.0041

APELANTE
: DRAYTON COSTA DO NASCIMENTO

APELADO
: CAIXA SEGURADORA S/A

V O T O

Conforme ressai do feito, o autor aderiu ao contrato de seguro de vida da CAIXA SEGUROS em
07/11/2014
, tornando-se, pois, beneficiário da
Apólice no 109300002001
– Vida Multipremiado Super – Certificado Individual no 81681130003936 -, com cobertura para Invalidez Permanente por Acidente – IPA, sendo fixado o valor indenizatório em R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), bem como o descontado mensal do seguro seria feito diretamente na conta do autor, conforme se denota do
ID no. 44531498
.

Consta da inicial que, em
07/02/2015
, aproximadamente às 17h, o autor sofreu acidente quando conduzia sua motocicleta e acabou por colidir com um poste de energia, sofrendo múltiplas fraturas, lesionado o plexo braquial, clavícula, coluna e ossos da face, conforme faz prova o B.O. e demais documentos juntados aos autos.

Informou o autor que devido à gravidade das lesões, foi encaminhado em caráter de urgência ao Hospital São Marcos, permanecendo internado na UTI por 14 dias, tendo sido submetido a diversos procedimentos cirúrgicos.

Alegou ainda que apesar da gravidade do acidente, felizmente sobreviveu, restando-lhe, porém, sequelas incapacitantes que culminaram no encerramento prematuro de sua carreira nas Forças Armadas.

Informou também que após alta no hospital, o autor postulou junto a requerido pedido administrativo visando recebimento da indenização advinda da apólice. Após análise da documentação, a seguradora deferiu o pedido, contudo, para sua perplexidade, a requerida autorizou pagamento parcial com base em "Tabela de Cálculo de Indenização de Invalidez Permanente”, supostamente vinculada à apólice, efetivando o pagamento de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

No mais, ponderou que jamais teve conhecimento acerca da aplicação de tal tabela, mormente no ato da contratação do seguro, pois sempre acreditou que receberia o valor total previsto na apólice, razão pela qual ajuizou a presente ação, cuja sentença também não o satisfez, dando ensejo ao presente recurso.

Pois bem.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia se resmune na pretensão do apelante na integralidade da indenização do seguro e na incidência da correção monetária a contar da assinatura do contrato.

Quanto ao primeiro aspecto, o direito do autor à percepção da indenização no teto do valor da cobertura para o caso de invalidez permanente, razão não lhe assiste.

Analisado o contrato de seguro da
Apólice no 109300002001
no
ID no. 44531498
, esta confere ao autor da ação, as seguintes coberturas:

• Morte

R$75.000,00

• Ind. Esp. Acidente

R$75.000,00

•
Invalidez por Acidente

R$75.000,00

Muito embora o apelante alegue que não teve acesso de forma clara e expressa sobre as limitações do prêmio, inclusive não há qualquer assinatura ou rubrica do segurado que demonstre que teve ciência sobre as limitações constantes nas condições gerais, certo é que não procedem tais argumentos.

Isto porque, resta demonstrado na Proposta de Seguro da
Apólice no 109300002001

de
ID no 44531498
,

assinada pelo apelante, que

este declarou que
teve conhecimento do teor das Condições Gerais do seguro
, e que a garantia de invalidez permanente por acidente
seria paga observando a tabela para cálculo de indenização prestas nas condições gerais e grau de redução funcional
, inclusive pelo que se denota, tal declaração
fora redigida em negrito
e com
destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, além de sua clareza solar
, cumprindo assim a regra do
§ 4o do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor
. Confira abaixo a aludida declaração.

Inclusive, o
item "5"
da citada proposta traz um exemplo bem explicativo quanto a forma de pagamento, também em letras negritadas:

"
5- A garantia de Invalidez Permanente por Acidente será paga, OBSERVANDO-SE A TABELA PARA CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO previstas nas Condições Gerais
. E não ficando abolida por completo a função do membro, aplicar-se a percentual prevista na tabela em função do grau de redução funcional apresentado, de acordo com o seguinte exemplo:

Invalidez: Perda de 90% do uso da perna direita

Tabela para cálculo de indenização prevê que a "Perda total do uso de um dos membros inferior = 70% do Capital segurado"

o
Capital segurado - R$10.000,00

a
indenização devida = R$6.300,00

o Cálculo

70%(Tabela) x 90% Invalidez = 63% da Indenização

10.000,00 (Capital segurado) x 63% = 6.300,00 (indenização)".

Portanto, restou demonstrado de forma clara e expressa,
inclusive com explicação didática nos autos,
que o recorrente tinha pleno conhecimento das Condições Gerais do seguro, e era conhecedor de que o pagamento da cobertura prevista para Invalidez Permanente por Acidente é realizado conforme o grau de invalidez apresentado e de acordo com os limites estabelecidos na
TABELA PARA CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO
prestadas na citada Condições Gerais.

A tabela para o cálculo de indenização foi instituída pela
Circular no 29 de 1991
emitida pela SUSEP, e trata-se de documento público disponibilizada no sítio eletrônico da SUSEP (
www.susep.gov.br/textos/Cir.29- 91Consolidada.pdf
).

Cumpre destacar o disposto nas
Circulares no 29/1991
e
no 302/2005
emitidas pela SUSEP, normas que regulamentam as coberturas de risco oferecidas em plano de seguro de pessoas:

"Art. 3o - As garantias do seguro dividem-se em básicas e adicionais. II - INVALIDEZ PERMANENTE, assim compreendida a per da,redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de membro ou órgão. (...);

Art. 5o - Após conclusão do tratamento (ou esgotados os recursos terapêuticos para recuperação) e verificada a existência de invalidez permanente a valiada quando da alta médica definitiva, a seguradora deve pagar ao próprio segurado um a indenização, de acordo com a seguinte tabela mínima: TABELA PARA CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO EM CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE"

"Art. 11. A cobertura de invalidez permanente por acidente garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto."

"Art. 12. Após conclusão do tratamento, ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para recuperação, e constatada e avaliada a invalidez permanente quando da alta médica definitiva, a sociedade seguradora deve pagar uma indenização, de acordo com os percentuais estabelecidos nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

§ 1o Não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a indenização por perda parcial é calculada pela aplicação, à percentagem prevista no plano para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado."

Veja que o pagamento de uma indenização proporcional ao grau invalidez apresentada e a aplicação da TABELA PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO em caso de Invalidez Permanente constitui um regramento estabelecido e imposto por meio de ato da Superintendência de Seguros Privados, não se tratando de uma determinação unilateral da seguradora.

Portanto, o contrato entabulado entre as partes prevê indenização para casos de invalidez permanente por acidente, dependendo do grau da invalidez, assim como do membro afetado, em total consonância com a tabela utilizada para elaboração do cálculo de indenização, devidamente inserta no contrato.

A aplicação dos percentuais previstos na Tabela da SUSEP, e do real grau de lesão do segurado visa o pagamento de uma indenização adequada à invalidez suportada pelo segurado, para que ela se adéque proporcionalmente à sua debilidade.

Ademais, impõe-se o correto cálculo da indenização securitária neste caso, devendo haver observância de todos os percentuais contidos na referida tabela. Isso porque, a base do negócio do seguro é movida pelo princípio do mutualismo, que pressupõe a contribuição de várias pessoas para a formação de um fundo comum, onde este é que suportará o pagamento dos sinistros.

O mutualismo se efetiva não pela relação jurídico-contratual isolada, mas sim pela rede formada por inúmeros segurados. Assim, deve-se sempre ter em mente que o fundo comum não é propriedade da seguradora, mas sim propriedade e destinação comunitária de todos os segurados, devendo este ser respeitado pelo Judiciário.

Por isso, o pagamento da indenização securitária deve feito de acordo com os critérios da referida tabela SUSEP, evitando-se pagamento de indenização no valor integral para os casos de invalidez parcial, com a perda de apenas um membro ou órgão do segurado, posto que o pagamento integral nesses casos, prejudicaria todo o complexo de segurados.

Aliás, neste particular, a sentença está em consonância com o previsto no contrato, na tabela d SUSEP, bem como em consonância com a jurisprudência pátria, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, inclusive recentíssima de minha relatoria, segundo a qual, não havendo a invalidez permanente total, a gradação da respectiva verba deve corresponder proporcionalmente à extensão da lesão debilitante:

"(...).
SEGURO DE VIDA – ACIDENTE – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE - UTILIZAÇÃO DA TABELA DA SUSEP - VALIDADE – CIÊNCIA DO SEGURADO QUANTO ÀS CONDIÇÕES GERAIS
- CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. Verificado que a parte recorrente imprimiu duas vias recursais e as juntou seguidamente nos autos, porém com apenas um protocolo, afasta-se a alegação de que o recurso foi interposto em duplicidade, além do que, a parte recorrente, após a devida intimação para regularização, assinou as razões recursais, não podendo também o recurso ser considerado apócrifo. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, quando comprovado que o mesmo foi interposto dentro do prazo legal e devidamente preparado. Tendo a seguradora resistido à pretensão deduzida nos autos, especialmente quando o pedido inicial foi amplamente contestado, mostra-se presente o interesse processual do autor, de modo que não há falar em falta de interesse por ausência de prévio requerimento administrativo.
Segundo entendimento pacificado do STJ, é válida a utilização de tabela do CNSP para se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez
."
(STJ - REsp 1303038/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2018, DJe 19/03/2018)

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL.
INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA.
DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). 3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. 4.
Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(...)" (
STJ - REsp 1727718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – ALEGADA EXISTÊNCIA DE COSSEGURO – ALEGADA

IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – DESACOLHIMENTO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – CLÁUSULA LIMITATIVA NÃO INFORMADA COM DESTAQUE – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ATUALIZAÇÃO A PARTIR DA ADESÃO DO SEGURADO – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M/FGV – VERBA HONORÁRIA A SER FIXADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ALEGADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESACOLHIENTO – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A oponibilidade, perante o consumidor, dos limites percentuais decorrentes do cosseguro depende da informação prévia, clara e adequada do mesmo a respeito da cláusula restritiva da responsabilidade, sem o que se impõe a condenação solidária da seguradora, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas.

A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005). Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (REsp 1727718/MS.
Em havendo condenação, o seu valor deve servir como base para o cálculo da verba honorária, devendo ser respeitada a norma prevista no § 2o, do art. 85 do CPC/2015 que estipula limites percentuais mínimo e máximo para o arbitramento dos honorários. Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M/FGV, a qual deve incidir desde a data em que o segurado aderiu ao contrato coletivo até a data do efetivo pagamento da indenização securitária. Não há que se falar em sucumbência recíproca ou mesmo sucumbência mínima de parte das seguradoras requeridas, pois embora a ação tenha sido julgada parcialmente procedente, o segurado autor teve sua causa de pedir integralmente atendida, ainda que o valor da indenização devida seja inferior à esperada.-"
(TJMT - RAC no 0008084-59.2015.8.11.0041 - Segunda Câmara Cível - Relatora - Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento 29/01/2020 - Publicação: 02/03/2020. Transito em julgado 27/02/2020)

"SEGURO DE VIDA – COBRANÇA – INVALIDEZ PERMANENTE E PARCIAL POR ACIDENTE – COMPROVAÇÃO RATIFICADA POR LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PAGAMENTO QUE DEVE SER EFETUADO CONSOANTE OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA TABELA DE DANOS PESSOAIS DA SUSEP E DE ACORDO COM O GRAU DE COMPROMETIMENTO DO MEMBRO AFETADO.
I- Em se tratando de seguro facultativo, a indenização é devida de acordo com o grau de invalidez do segurado, conforme previsto no contrato, com aplicação da tabela da SUSEP para fins de cálculo da indenização
. II- Conquanto evidente que a autora teve dissabores oriundos da frustrada expectativa de recebimento do valor segurado ante a recusa da seguradora, não há como vislumbrar a ocorrência de dano moral a justificar a indenização pretendida, vez que meros dissabores e desconfortos experimentados no cotidiano não violam os direitos assegurados pela Constituição Federal e nem implicam em grave sofrimento, não havendo que se falar em verdadeiro abalo na esfera do patrimônio moral da recorrente." (
TJ-SP- Apelação APL 00039091820098260040 SP 0003909-18.2009.8.26.0040 (TJ-SP). Data de publicação: 21/10/2015
)

Assim, não assiste razão ao recorrente quando alega ter direito ao recebimento da indenização no valor integral pactuado na apólice, eis que as condições gerais e complementares que regem o contrato prescrevem índices de redução da indenização em caso de invalidez permanente total ou parcial por acidente, vinculando a tabela do contrato de seguro pactuado entre as partes.

No caso em comento, foi enviado aviso de sinistro informando a existência do plexo braquial, por causa traumática, que resultou em incapacidade permanente, provocando perda funcional de 80% da função do membro superior direito em decorrência de lesão do plexo branquial, conforme declarou o médico assistente do segurado. Confira:

Diante de tal documento, onde foi constatado o diagnóstico de lesão de plexo branquial - S14, causada por acidente de moto, cuja limitação funcional de 80% do membro superior direito corresponde a 70% do Capital Segurado (
R$75.000,00
), logo, o valor da indenização em tese deveria corresponder 56% do valor segurado (80% x70% = 56% x 75.000,00 = 42.000,00), ou seja, o mesmo valor pago administrativamente.

Todavia, ao julgar os autos, o Juiz singular considerou

que o laudo parcial produzido pelo perito judicial foi firme em informar que a

lesão do autor

é de 100% (cem por cento) de comprometimento do membro superior, desta forma, se o autor tem o direito de receber 70% (valor para membro superior) do Capital Segurado, o valor da indenização deve corresponder à R$52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais), como já recebeu R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais) administrativamente, resta receber R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Como não houve recurso da seguradora para questionar se a lesão corresponde 80% ou 100%, resta incontroverso que o comprometimento do membro superior corresponde a 100% (cem por cento).

Todavia, não procede o inconformismo do apelante quanto à integralidade do Capital Segurado, uma vez que 100% de comprometimento do membro superior corresponde na Tabela a exatos 70% do Capital Segurado, conforme acima delineado.

Sobre idêntico tema, inclusive com exemplo, vale transcrever a lição de
ADILSON JOSÉ CAMPOY
:

"(...)

10.1 A GARANTIA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE

Garante o risco de invalidez permanente decorrente de acidente pessoal, tal como conceituado no contrato.
Ocorrido um acidente do qual decorra uma invalidez

permanente, seja ela total ou parcial, faz jus o segurado a receber o capital previsto para a garantia (se total a invalidez) ou fração dele (se parcial a invalidez)
.

(...)

10.1.1 Cálculo do valor a ser pago no seguro de acidentes pessoais - A invalidez total e a parcial.

Na hipótese de uma invalidez permanente e parcial por acidente, os seguradores se utilizam até os dias de hoje de tabela criada pela Susep
e que integrava a Circular 17/1992.

Por esta tabela são estabelecidos critérios objetivos para que o segurador realize o pagamento do capital segurado em caso de invalidez parcial.

Parecem-nos inconsistentes as críticas que, vez por outra, se faz a respeito da referida tabela, porque, em verdade, ela decorre de um processo lógico de raciocínio.

Exemplificativamente, a tabela determina que se de um acidente resultar a perda da visão de ambos os olhos do segurado a invalidez será tida por total de sorte que este segurado receberá 100% (cem por cento) do capital previsto para a garantia de invalidez por acidente. Se, no entanto, a perda resultante do acidente for da visão de apenas um olho, a invalidez será considerada parcial, impondo ao segurador o pagamento de 30% (trinta por cento) do capital segurado.

O mesmo raciocínio se aplica ante a perda dos dois membros inferiores ou de apenas um deles: no primeiro caso, a invalidez será total, e, no segundo, parcial.

Da mesma maneira, há previsão de que a perda de um único membro inferior levará ao pagamento de
70% (setenta por cento) do capital segurado. Mas, se a perda da função desse membro for parcial - digamos, haja diminuição de 50% da função desse membro sobre o percentual fixado na tabela será aplicado o percentual de diminuição ou perda da função do membro atingido. Assim, nessa hipótese, se a tabela prevê 70% para a perda total da função do membro, e se essa perda foi de apenas 50% da função, o segurador estará obrigado a pagar 35% do capital segurado total, a partir do seguinte cálculo: capital segurado total x 70% (valor fixado na tabela para a perda total da função do membro) x 50% (percentual efetivo da perda de função do membro)
.

Haveria de ser diferente? Até poderia ser diferente, mas este foi o critério adotado e, nos parece, com acerto.
A lesão parcial resultante de um acidente não pode levar a que o segurado faça jus ao recebimento integral do capital segurado, assim como a lesão parcial de um membro não pode levar a que receba o percentual previsto para a perda total da função desse mesmo membro.

Admitir o contrário seria chegar ao absurdo em que um segurado que perdesse, em razão de um acidente, um dedo de uma das mãos recebesse, em termos percentuais, o mesmo que um outro segurado que tivesse perdido ambos os membros inferiores.

Enfim, no seguro de acidentes pessoais para a garantia de risco de invalidez permanente, o capital segurado será pago na proporção da diminuição da capacidade física resultante do acidente coberto. E a tabela a que nos referimos nada mais é do que um instrumento de prévia fixação das variadas perdas parciais que podem resultar de um acidente, afastando, assim, infindáveis discussões sobre o grau de incapacidade, acaso não existisse
.
" (CAMPOY, Adilson José. Contrato de Seguro de Vida. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, págs. 157/158
).

Desta forma, diante dos precedentes acima, neste item, não procede o recurso do autor apelante que pretende receber o valor integral do seguro.

No que diz respeito à
forma de atualização da correção monetária do capital segurado
na apólice de seguro, o
Superior Tribunal de Justiça
editou a
Súmula 632
, a qual orienta no sentido de que a correção monetária deve incidir a partir da contratação do seguro até o efetivo pagamento, a fim de refletir o valor atualizado do capital contratado.

"
Súmula 632
. Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento."

Confira ainda recentíssimos julgados do STJ e de minha relatoria
acima transcrito
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA RESTRITIVA. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas nos 5 e 7/STJ. 3. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão, que entendeu não ter sido comprovado que o autor teve conhecimento da cláusula restritiva da indenização, demandaria o reexame das provas constantes dos autos. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, para os valores da indenização de seguro de vida, o termo inicial da incidência da correção monetária é a data da contratação. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp 1810989/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO ESPECIFICAÇÃO DO VÍCIO. SÚMULA N. 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE SÚMULA. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 518 DO STJ. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. SÚMULAS N. 83 E 620 STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 632 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação de recurso especial que alega violação do art. 1.022 do CPC/2015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o vício não solucionado no julgamento dos embargos de declaração. 2. "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula n. 518/STJ). 3. "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida" (Súmula n.620/STJ). 4. "Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula n. 632/STJ). 5. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp 1829871/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)

No caso em tela, a contratação deu-se em
07/11/2014
, conforme Proposta de Seguro - 8168113000393-06 de
ID no 44531498
-, portanto, é nesta data que a relação entre o segurado e a seguradora se considera pactuado, de modo que partir de tal data o
quantum
indenizatório deve ser atualizado, atualização esta que deve se estender até a data do efetivo pagamento.

Quanto à alegada correção anual do capital segurado, este não foi demonstrado nos autos pela apelada. Aliás, de simples observação denota-se que o capital segurado foi de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) em
07/11/2014
(
ID no 44531498
). O pagamento administrativo deu-se em
16/02/2016
, utilizando como parâmetro os mesmos R$75.000,00, portanto, não se verifica a aludida correção anual.

Logo, neste particular, procede a tese recursal, devendo a correção monetária incidir desde a data da contratação.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para fixar a data da contratação (
07/11/2014
) como
dies a quo
para a incidência da correção monetária, a contabilizada até a data do efetivo pagamento.

Diante do acolhimento de parte do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020